Tribunal: TJSP
Processo: 1003938-16.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
– RESPONSABILIDADE CIVL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Demanda julgada improcedente - Ação dirigida em face do hospital e do médico que prestaram atendimento à autora – Alegação de má prestação de serviço e erro médico, diante da ausência de diagnostico de fratura no nariz - Responsabilidade objetiva do hospital, enquanto fornecedor de serviços médicos – Ausente, entretanto, nexo causal a dar amparo ao pleito indenizatório formulado - Laudo pericial aponta para a correção dos procedimentos médicos adotados junto ao hospital demandado e mais, que o quadro clínico da autora não indicava a ocorrência de fratura nasal – Nexo causal afastado - Responsabilidade objetiva do nosocômio que somente pode ser reconhecida após a confirmação da culpa de seu preposto (o que foi afastado pela perícia) - Improcedência da ação corretamente decretada – Sentença mantida – Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1003938-16.2018.8.26.0564; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/02/2020; Data de Registro: 26/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Serviços de Saúde

Relator(a):

Salles Rossi

Comarca:

São Bernardo do Campo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

26/02/2020

Data de publicação:

26/02/2020

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – RESPONSABILIDADE CIVL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Demanda julgada improcedente - Ação dirigida em face do hospital e do médico que prestaram atendimento à autora – Alegação de má prestação de serviço e erro médico, diante da ausência de diagnostico de fratura no nariz - Responsabilidade objetiva do hospital, enquanto fornecedor de serviços

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – RESPONSABILIDADE CIVL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Demanda julgada improcedente - Ação dirigida em face do hospital e do médico que prestaram atendimento à autora – Alegação de má prestação de serviço e erro médico, diante da ausência de diagnostico de fratura no nariz - Responsabilidade objetiva do hospital, enquanto fornecedor de serviços médicos – Ausente, entretanto, nexo causal a dar amparo ao pleito indenizatório formulado - Laudo pericial aponta para a correção dos procedimentos médicos adotados junto ao hospital demandado e mais, que o quadro clínico da autora não indicava a ocorrência de fratura nasal – Nexo causal afastado - Responsabilidade objetiva do nosocômio que somente pode ser reconhecida após a confirmação da culpa de seu preposto (o que foi afastado pela perícia) - Improcedência da ação corretamente decretada – Sentença mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000133316
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003938-16.2018.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
PRISCILA DE SANTI GECOV (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados HOSPITAL SÃO
BERNARDO S/A e KHALIL HASAN ABDALLAH ABU MARJOUB.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente) e SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
SALLES ROSSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003938-16.2018.8.26.0564 -Voto no 42.839
2
Voto no: 42.839
Apelação Cível no: 1003938-16.2018
Comarca: São Bernardo do Campo - 1a Vara
1a Instância: Processo no: 100393816/2018
Apte.: Priscila de Santi Gecov
Apdos.: Hospital São Bernardo S/A e outro
VOTO DO RELATOR
EMENTA RESPONSABILIDADE CIVL INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
Demanda julgada
improcedente - Ação dirigida em face do hospital e do médico que
prestaram atendimento à autora Alegação de má prestação de
serviço e erro médico, diante da ausência de diagnostico de fratura
no nariz - Responsabilidade objetiva do hospital, enquanto
fornecedor de serviços médicos Ausente, entretanto, nexo causal
a dar amparo ao pleito indenizatório formulado - Laudo pericial
aponta para a correção dos procedimentos médicos adotados junto
ao hospital demandado e mais, que o quadro clínico da autora não
indicava a ocorrência de fratura nasal Nexo causal afastado -
Responsabilidade objetiva do nosocômio que somente pode ser
reconhecida após a confirmação da culpa de seu preposto (o que
foi afastado pela perícia) - Improcedência da ação corretamente
decretada Sentença mantida Recurso improvido.
Cuida-se Apelação interposta contra a r. sentença
proferida em autos de ação de Indenização por Danos Materiais e Morais,
julgada improcedente, condenando a autora no pagamento das verbas de
sucumbência, ressalvada a gratuidade.
Inconformada, apela a vencida (fls. 260/272), pugnando
pela necessidade de reforma da r. sentença recorrida, sob o argumento de que
a responsabilidade dos recorridos restou evidenciada, diante do mau
atendimento prestado, eis que, por conta do acidente sofrido, deveria ter
permanecido internada, o que não ocorreu.
Prossegue a recorrente insistido na ocorrência de fratura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003938-16.2018.8.26.0564 -Voto no 42.839
3
em seu nariz e que o CD apresentado à perícia sequer fora analisado pelo
Expert que se limitou a afastar o evento apontado. Aponta ainda a ocorrência
de cerceamento de defesa, haja vista a postulação de retorno dos autos ao
perito para analisar a tomografia apontada. Aguarda o provimento recursal
para esta finalidade.
Contrarrazões às fls. 276 e seguintes.
É o relatório.
De início, recebo o apelo interposto, no duplo efeito (art.
1.012, caput, do CPC), passando ao seu julgamento, conforme autoriza o
incido II do artigo 1.011 do mesmo diploma legal.
O recurso não comporta provimento.
Embora não arguido como matéria preliminar, o certo é
que em cerceamento de defesa não se há falar, haja vista a desnecessidade de
retorno dos autos à perícia para análise do 'CD' mencionado pela autora,
diante da conclusão do próprio Expert, descartando a existência de fratura
nasal (após, obviamente, haver examinado a pericianda, inclusive realizando
'rinoscopia' fls. 234).
Superada tal arguição, extrai-se dos autos que buscou a
autora, na tutela jurisdicional invocada, a condenação do hospital e médico
réus ao pagamento de indenização pelos danos materiais e morais suportados,
alegando a ocorrência de erro médico e mau atendimento, diante da não
constatação de fratura nasal, o que lhe acarretou sofrimento que traduz em
dor moral indenizável.
Decidindo o mérito do pleito deduzido na preambular, a
r. sentença recorrida, com inteiro acerto, decretou sua improcedência, diante
da inexistência de ato ilícito imputável à ré e aqui apelada, entendimento que
merece prevalecer.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003938-16.2018.8.26.0564 -Voto no 42.839
4
Como já observado, a ação foi ajuizada em face do
nosocômio aonde ocorreram os fatos e também do médico que prestou
atendimento à autora. A responsabilidade do hospital é, portanto, objetiva (ou
seja, independe da demonstração da culpa, mas apenas do dano), conforme
preleciona o artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.
Nesse passo, o fornecedor de serviços só não será
responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito
inexistiu ou então, que a culpa foi do consumidor ou de terceiro (artigo 14, §
3o). De tal isenção os réus e aqui apelados se desincumbiram.
Com efeito, a invocação da responsabilidade objetiva não
dispensa seja provada a culpa do preposto na prática do ato danoso. Vale
dizer, o hospital só responde objetivamente se primeiramente restar
comprovada a culpa de seu preposto (ou, no caso, do médico que assistiu a
autora e que também integra o polo passivo), o que nos autos não se
verificou.
Nesse sentido, julgado do Agravo de Instrumento n.
287.281-4/0-00, da 4a Câmara de Direito Privado deste E. Tribunal, que teve
como Relator o Desembargador OLAVO SILVEIRA, que, citando
ensinamentos do Professor CARLOS ROBERTO GONÇALVES (in
Responsabilidade Civil, 8a edição, Editora Saraiva, 2003, pág. 372), assim
consignou:
“Não vale a invocação da responsabilidade objetiva,
Súmula 341, do STF, porque tal alegação 'não dispensa que se prove a
culpa do servidor, na prática do ato danoso. Isto é, o hospital não
responde objetivamente, mesmo depois da vigência do Código de Defesa
do Consumidor, quando se trata de indenizar dano produzido por
médico integrante de seus quadros (TJSP.AI 179.184-1 5a Câm. Civ.),
pois é preciso provar a culpa deste, para somente depois se ter como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003938-16.2018.8.26.0564 -Voto no 42.839
5
presumida a culpa do hospital.”
Assim é que, não obstante a responsabilidade objetiva
imputada ao hospital, a perícia foi categórica ao afastar o nexo causal entre os
alegados danos e o atendimento prestado à autora, junto àquele nosocômio.
Concluiu o Expert que (fls. 176):
“Diante do exposto, conclui-se que:
- Os documentos médico apresentados, laudados estão
descritos no item 4 deste laudo, e não apresentaram fratura nasal, havendo
desvio septal prévio o qual teria em tese piorado. Está com indicação para
septoplastia, ou seja, cirurgia funcional.”
Ou seja, além de a perícia apontar para a correção do
atendimento prestado pelo hospital e médico que integram o polo passivo,
observou que a autora e aqui apelante, não apresenta fratura nasal, o que, por
óbvio, afasta o alegado erro de diagnóstico ou má prestação do serviço.
Exatamente por conta disso, inexistente nexo causal, não
se há falar em indenização a título de danos morais. Aliás, com relação a
esses últimos, são corriqueiros os pedidos de indenização sob esse
fundamento.
Na realidade, os mais triviais aborrecimentos do dia-a-dia
estão hoje sendo equiparados a um sofrimento qualificado como insuportável,
resultado de forte dor moral, acompanhado de vergonha. Chega-se a poder
afirmar que qualquer contrariedade, mesmo que corriqueira, é, para alguns,
nódoa indelével e permanente que mesmo com o pagamento pretendido,
talvez nem assim se repare.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003938-16.2018.8.26.0564 -Voto no 42.839
6
A reparação pelo dano é consequência da prova
inequívoca do abalo moral, que como resultado prático gera o descrédito da
autora em seu meio social, cumprindo anotar, ainda, que é necessário que se
torne absolutamente certo, induvidoso, que entre a conduta dos apelados e o
prejuízo alegado pela apelante, exista nexo de causalidade, o que não é o caso
dos autos, pelo já exposto.
A sensibilidade moral da apelante não pode alcançar a
pretensão indenizatória que reclama na inicial. A esse respeito, vale trazer à
colação voto do Desembargador SÉRGIO CAVALLIERI FILHO do Egrégio
Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, no julgamento da Apelação Cível no
8218/95, que assim se expressa:
"A matéria de mérito cinge-se em saber o que
configura e o que não configura o dano moral. Na falta de critérios
objetivos, essa questão vem se tornando tormentosa na doutrina e na
jurisprudência, levando o julgador a situação de perplexidade.
Ultrapassadas as fases da irreparabilidade do dano moral e da sua
inacumulabilidade com o dano material, corremos agora o risco de
ingressarmos na fase da sua industrialização, onde o aborrecimento
banal ou mera sensibilidade são apresentados como dano moral, em
busca de indenizações milionárias. Nessa linha de princípio, só deve ser
reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação
que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento
psicológico do indivíduo, causando-se aflições, angústia e desequilíbrio
em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou
sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto,
além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho,
no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003938-16.2018.8.26.0564 -Voto no 42.839
7
são intensas e duradouras a ponto de romper o equilíbrio psicológico do
indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano
moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais
triviais aborrecimentos..."
Em se tratando de pedido formulado a título de
indenização, a responsabilidade civil há de se examinar nos limites expressos
do artigo 186 do Código Civil, o que significa dizer que o dever indenizatório
resulta da culpa do agente que, por negligência, imprudência ou imperícia,
tenha, com sua ação ou omissão, causado prejuízo a outrem.
Indenizar significa reparar, restabelecer, nunca enriquecer
o indenizado, e nem provocar de forma injustificada a redução patrimonial de
quem é condenado. A indenização significa restituir a situação jurídica
anterior ao dano causado por obra da culpa do agente àquele que postula a
reparação. Sem prova disso, dano não houve e indenização não se deve fixar.
Fica, pois, mantida a r. sentença guerreada, em seus
inteiros termos.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
SALLES ROSSI
Relator